Tribunal: TJPA
Processo: 0815511-28.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815511-28.2025.8.14.0401

APELANTE: LEIA RODRIGUES DO AMARAL

APELADO: LUIZ DE OLIVEIRA PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PARA RESGUARDO DA VÍTIMA.

Fato:
Recurso de apelação contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas em favor da vítima, determinou a extinção do feito.

Tese da Apelante:
Sustenta a persistência de violência psicológica, alegando comportamento intimidatório do apelado, requerendo o restabelecimento das medidas protetivas.

Questão em análise:
Verificar a existência de elementos concretos que evidenciem situação atual de risco à integridade física ou psicológica da apelante, apta a justificar a manutenção das medidas protetivas.

Razão de decidir:
A palavra da vítima, embora relevante nos casos de violência doméstica, não pode prevalecer isoladamente, devendo ser corroborada por outros elementos probatórios. No caso, o conjunto probatório enfraquece a narrativa inicial, indicando tratar-se de conflito decorrente de animosidade pós-relacionamento, sem demonstração de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade. Existência de elementos que indicam reciprocidade nas agressões e ausência de comprovação de risco atual ou iminente. Medidas protetivas que exigem demonstração de necessidade, imprescindibilidade e contemporaneidade.

Tese firmada:
A concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência pressupõem a demonstração concreta de situação atual de risco decorrente de violência doméstica e de gênero, não sendo cabíveis diante de meras desavenças pessoais desacompanhadas de elementos probatórios idôneos.

Dispositivos legais:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência citada:
TJMG, Agravo de Instrumento nº 3633203-73.2024.8.13.0000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 29/01/2025; TJMG, HC nº 1000022-28.631930-00, Rel. Desª Kárin Emmerich, j. 08/02/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Edmar Pereira Silva.

Belém-PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LÉIA RODRIGUES DO AMARAL,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital que, nos autos do pedido de Medidas Protetivas de urgência por si formulado, revogou a liminar que as concedeu e extinguiu o feito.

Conforme os autos, no dia 09/08/2025, a vítima compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, e relatou que manteve relacionamento com o apelado, Luiz de Oliveira Peixoto, por cerca de 06 anos, tendo este se iniciado no ano de 2017 e terminado definitivamente no ano de 2025 e do qual adveio uma filha, com seis anos àquela data.

Que durante o relacionamento o acusado apresentou episódios de violência física, chegando a empurrá-la algumas vezes e apertar seu braço, além de proferir ofensas e humilhações contra sua honra, chamando-a de diversos nomes, que preferiu não mencionar, afirmando não ter registrado ocorrência policial anteriormente, só o fazendo naquele dia.

Relatou que naquela data, por volta das 08hs da manhã, o apelado foi à sua residência buscar a filha do casal, retornando por volta das 11h00min para devolver a criança e, ao ser indagado pelo fato de ter ido acompanhado da atual namorada até a porta de sua casa o apelado afirmou que ela não deveria se meter em sua vida e que faria o que bem quisesse, tendo a ora apelante retrucado dizendo que ele pretendia transformar sua casa em “porta de motel”, com o que ele se irritou e fez um gesto simulando que iria desferir um soco contra ela.

Que diante da ameaça de agressão, atirou objetos contra o apelado, avançou em sua direção e que durante a confusão um vizinho disse que chamaria a polícia, tendo ela pedido que assim fizesse, momento em que o apelante se evadiu do local.

Informou que não chegou a ferir o apelado e que ele não a agrediu, apenas fez o gesto ameaçador, e que este foi o primeiro episódio de violência ocorrido após o término do relacionamento do casal; que foi orientada por sua advogada a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas de urgência, o que fazia naquele momento.

Em ID 32087805, decisão – proferida em sede de plantão criminal – concedendo liminarmente à ora apelante as seguintes medidas protetivas
em desfavor do apelado:

“Em relação ao Agressor:

a) Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;

b) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.).

c) Proibição de frequentar determinados lugares (Residência e local de trabalho da ofendida) a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Fica resguardado ao requerido o direito de visitação, e fins de semana alternados com a filha menor.”

Em sua contestação, ID 32087812, o ora apelado negou a alegação da apelante, afirmando ter sido por ela agredido, em razão do que registrou um boletim de ocorrência; que as declarações prestadas pela apelante são inverídicas e que ela tenta o punir por ter se dirigido à residência dela acompanhado da atual namorada, requerendo a revogação das medidas decretadas.

Em manifestação de ID 32087875, o Ministério Público opinou pela revogação das medidas protetivas de urgência.

Em senteça, ID
32087876
, o magistrado julgou improcedente o pleito e decretou a extinção do feito.

Em suas razões recursais, ID
32087891
, a defesa pleiteou a reforma da decisão requerendo a manutenção das medidas protetivas para assegurar proteção à vítima que, alega, vem sofrendo violência psicológica.

Em contrarrazões, ID
32087897
, pleiteou o ora apelado o indeferimento do apelo.

Em ID
32087900, o Ministério Público reiterou os termos de sua manifestação pela revogação das medidas e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 34960336, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto por
LÉIA RODRIGUES DO AMARAL,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital que, nos autos do pedido de Medidas Protetivas de urgência por si formulado, revogou a liminar que as concedeu e extinguiu o feito.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adentrando ao mérito da demanda, tem-se que pretende a apelante provimento ao recurso para que seja revogada a decisão singular que julgou improcedente o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência por si formulado, alegando, em síntese, que não cessou o estado de violência psicológica a que foi submetida a vítima, que teme por sua integridade física e da filha, e que desde a revogação das medidas o apelado tem frequentado a escola da filha nos horários em que a apelante lá se encontra, entrada e saída da criança, e que tal proceder configura sua intenção de causar desconforto e constrangimento à vítima, em visível comportamento de intimidação psicológica.

Entendo que não há que ser dado provimento ao apelo, mantendo-se a decisão singular em todos os seus termos.

É certo, como bem ressaltou a impetrante, que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando aponta o autor de violência no âmbito doméstico e familiar, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância. Contudo, sua palavra não pode ser considerada isoladamente e deve ser corroborada por outros meios e há nos autos elemento que infirme a alegação da vítima, que alega ter sido ameaçada por um gesto do apelado, mas que não traz aos autos qualquer prova de suas alegações, pois conforme seu próprio relato à autoridade policial, se exaltou ao ver que o apelado estava acompanhado de sua atual namorada e contra ele arremessou objetos, indo sua declaração ao encontro do relato do ora apelado em sua contestação, onde nega com veemência as alegações da apelante, tendo contra ela registrado boletim de ocorrência no mesmo dia em que os fatos ocorreram, nº 00005/2025.106151-5, afirmando ter sido ele a vítima de agressões físicas e verbais por parte dela que, insatisfeita ao perceber a presença de sua atual namorada no carro, passou a proferir ofensas e arremessar objetos contra sua pessoa, ação da qual lhe resultou lesões na região abdominal e no braço direito, como se constata da requisição de perícia nº. 00001-2025-117820-6, acostada em documento de ID 32087865, sendo as conversas de
whatsapp
acostadas aos autos elemento de prova apto a corroborar a tese defensiva, também sustentada na contestação, de que a presença da atual namorada do apelado às proximidades da residência da apelante foi o motivo da desavença entre o casal.

Se a desavença ocorreu em razão da presença da atual namorada do apelado às proximidades da residência da apelante, acertada a conclusão do Ministério Público em sua manifestação, ID 32087875, ao afirmar que:

“A situação delineada nos autos aponta mais para um conflito decorrente da animosidade pós relacionamento e de questões mal resolvidas sobre a convivência, do que para uma situação de violência baseada em gênero que coloque a requerente em posição de vulnerabilidade a justificar a intervenção estatal por meio das medidas protetivas.

A Lei Maria da Penha é um instrumento fundamental de proteção dos direitos humanos das mulheres, e sua utilização deve ser reservada aos casos em que o risco e a violência de gênero estão efetivamente caracterizados, sob pena de banalização de sua importante finalidade.

No presente caso, a palavra da requerente é um elemento de prova isolado. Em contrapartida, o requerido demonstrou que a requerente reagiu de modo agressivo ao perceber que ele estava acompanhado da atual namorada no momento de deixar a filha em casa. O conjunto probatório apresentado pelo requerido (boletim de ocorrência, requisição para exame de corpo de delito e ata notarial) é robusto e enfraquece a narrativa inicial.”

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, possuindo natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue, porém, a violência há que ser decorrente das relações domésticas e familiares em razão do gênero, configurando uma situação de subordinação ou vulnerabilidade da mulher, para que se aplique as medidas, e não apenas desavenças familiares ou civis genéricas, principalmente quando o relato da vítima não se mostra corroborado por qualquer outro meio.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 somente devem ser deferidas quando houver comprovação da sua necessidade atual diante de situação de risco da suposta vítima. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36332037320248130000, Relator.: Des .(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 30/01/2025)

EMENTA: HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado o caráter urgente e emergencial para atender aos fins pretendidos pela Lei Maria da Penha. As informações constantes nos autos, aliadas ao decurso do lapso temporal entre a data da concessão das medidas protetivas e a presente data sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e familiar, indicam que a situação de risco relatada pela vítima não se mostra presente no momento atual. Nesse contexto, não se mostra razoável a manutenção das medidas protetivas outrora concedidas . V.V.: A ação de habeas corpus não constitui meio idôneo para se pleitear a revogação de medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei 11 .340/06.

(TJ-MG - HC: 10000222863193000 MG, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/02/2023)

Conforme dispõe o artigo
22
da Lei nº
11.340
/06, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor ou agressora, medidas protetivas de urgência a fim de prevenir a ocorrência de dano e resguardar a integridade física e psíquica da suposta vítima e, não obstante a relevância da fixação das medidas protetivas de urgência para o combate à violência doméstica e familiar, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, além de desvirtuar sua aplicação.

Assim, noticiada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº
11.340
/06, deve o julgador analisar atentamente as particularidades do caso concreto a fim de fixar as medidas protetivas mais adequadas, considerando, por óbvio, as condições pessoais das partes, a gravidade dos fatos narrados, bem como o histórico da relação dos envolvidos.

Diante das declarações da apelante à autoridade policial, foram deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor, porém, das informações que constam nos autos e dos relatos das partes não restou corroborada a versão da apelante e tampouco sua tese de que, no momento, estaria em situação de risco - psicológico ou físico, haja vista que não foram apurados indícios atuais de violência de gênero por parte do apelado, sendo os breves encontros havidos entre as partes decorrentes de fatos relacionados à convivência paterna com a filha em comum, questões que tramitam em juízo de família.

A decisão que revogou as medidas protetivas foi proferida em setembro de 2025 e não há nos autos qualquer registro de episódio de violência envolvendo as partes, tendo o único episódio relatado supostamente ocorrido em agosto daquele ano, de onde se conclui a inexistência de situação de risco atual ou iminente para a apelante, sendo a manutenção a revogação das medidas protetivas medida que se impõe.

Ressalto, uma vez mais, que a concessão das medidas protetivas de urgência está ligada à demonstração da sua necessidade, razão pela qual diante da inocorrência de comprovação de sua necessidade deve ser revogada, porém, diante da superveniência de fatos novos, pode a medida ser novamente solicitada, desde que, por óbvio, seja demonstrada sua imprescindibilidade, que, reitero, não se configura no presente momento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de abril

de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2026